Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-17.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA GENITORA IDOSA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada contra a própria genitora, com reconhecimento de reincidência e fixação de indenização por danos morais. A defesa requer a alteração do regime inicial para aberto, com continuidade de tratamento médico, e o afastamento ou redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes fundamentos para alteração do regime inicial semiaberto para aberto; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser afastado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência do réu, aliada à gravidade concreta do delito — agressões múltiplas e fraturas contra vítima idosa no ambiente doméstico — justifica a fixação do regime inicial semiaberto, em observância ao art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. A existência de determinação judicial para acompanhamento psicossocial junto ao CAPS AD e ao Programa PROVID afasta a necessidade de modificação do regime prisional para garantir tratamento médico.
5. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso do Ministério Público, sendo o dano moral presumido (“in re ipsa”) nos casos de violência doméstica contra a mulher.
6. O valor arbitrado mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao contexto de reincidência, inexistindo elementos que justifiquem redução ou afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência e a gravidade concreta do delito praticado no contexto de violência doméstica justificam a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos.
2. O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido, sendo suficiente a comprovação do fato ilícito para fixação da indenização mínima, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima.
3. O valor da indenização mínima fixada a título de danos morais somente pode ser alterado se comprovada desproporcionalidade manifesta ou ausência de capacidade econômica absoluta do condenado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I; 65, III, “d”; 129, §13o; 147, §1o. CPP, art. 387, IV. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.